Tribunal: TJDFT
Processo: 0723997-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. ART. 40, § 4o-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA. MORA LEGISLATIVA. CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. AGENTES POLICIAIS. EQUIPARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO. ART. 5o, § 1o, DA EC 103/2019. MANDADO DE INJUNÇÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O mandando de injunção é um remédio constitucional que pressupõe a existência de uma omissão legislativa, da qual resulte na inviabilidade do exercício de um direito subjetivo garantido constitucionalmente.
1.1. A Emenda Constituição no 103/2019 acrescentou o § 4o-B ao artigo 40 da Constituição Federal, passando a atribuir aos entes federativos a competência para editar lei complementar acerca dos critérios diferenciados para concessão de aposentadoria para agentes socioeducativos, entre outros.
1.2. A Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece, em seu artigo 71, § 1o, II, que compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, o que revela a legitimidade do chefe do Poder Executivo Distrital para a pretensão autoral, bem como o afastamento do argumento de que há pendência de lei complementar federal sobre a matéria.
2. O que se verifica no cenário do Distrito Federal é que ainda não houve a edição de lei complementar para regulamentar a situação da aposentadoria especial dos servidores públicos ocupantes do cargo de agente socioeducativo, o que demonstra a mora do chefe do Poder Executivo local, impedindo o exercício do referido direito.
3. O Poder Público não pode deixar de cumprir a imposição ditada pela Constituição Federal, devendo tomar as providências para concretizar as medidas para aplicabilidade da Lei Fundamental.
3.1. Incabível se admitir que a norma constitucional voltada aos entes federativos, no sentido de regulamentar o preceito constitucional que garantiu o direito a critérios diferenciados para aposentadoria de agentes socioeducativos, seja meramente discricionária, devendo o executivo distrital adotar medidas para concretizar o texto constitucional, sem que possa invocar matéria orçamentária de forma abstrata.
4. A mora legislativa não deve ser analisada somente sob o mero aspecto temporal, mas também sob a ótica dos danos que a permanência da omissão acarreta àqueles que estão privados do exercício de seus direitos, sendo certo que os servidores que já alcançaram os requisitos para fazer valer o direito de aposentadoria com regras diferenciadas estão impedidos de usufruir dos benefícios em razão da ausência de lei complementar, e quanto mais tempo perdurar a omissão, maiores serão os prejuízos suportados por essa classe.
5. Nos termos do artigo 8o da Lei 13.300/2016, reconhecida a mora legislativa, o Poder Judiciário deve determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, bem como estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.
6. Tendo em vista a mora legislativa, deve-se aplicar ao caso dos autos o mesmo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nos casos anteriores à EC 103/2019, de forma a possibilitar que o pedido da impetrante seja analisado sob a baliza da LC 51/1985.
7. O prazo de 90 dias mostra-se razoável para que o chefe do Poder Executivo distrital tome providências para sanar a omissão legislativa.
7.1. Decorrido o prazo, surge para a impetrante o direito de ter seu pedido analisado pela Administração Pública de acordo com as balizas da LC 51/1985.
8. Mandando de injunção conhecido. Ordem concedida.